Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-41.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003181-41.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: LUCIENE FERREIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 996 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Município de Castanhal, por ausência de interesse recursal, diante da coincidência entre o valor fixado na sentença e o valor reconhecido como devido pelo próprio ente público.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se subsiste interesse recursal quando a sentença proferida acolhe integralmente a pretensão manifestada na apelação.

III. Razões de decidir.

3. O interesse recursal decorre da sucumbência, sendo condição de admissibilidade que pressupõe a existência de prejuízo concreto à parte recorrente.
4. No caso, a sentença fixou o valor exequendo exatamente conforme indicado pelo próprio Município em suas razões recursais, inexistindo, portanto, utilidade ou necessidade do recurso.
5. A decisão agravada aplicou corretamente os preceitos legais pertinentes à espécie, especialmente o art. 996 do CPC, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A ausência de efetiva resistência à pretensão deduzida na instância precedente afasta o interesse recursal, tornando incabível a apelação. 2. É inadmissível o recurso que carece de utilidade e necessidade"

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 25219059, que não conheceu a apelação interposta pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Homologação de cálculos. Ausência de impugnação na origem. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte recorrida, fixando o importe devido em r$ 4.529,14 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos).

2.

Ocorre que essa quantia foi indicada pela parte recorrida no pedido de cumprimento de sentença, sem impugnação pela parte recorrente na origem.

II. Questão em discussão

3.
Verificar se há interesse recursal na apelação interposta contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte recorrida.

III. Razões de decidir

4. O
interesse recursal está condicionado à necessidade e à utilidade do recurso para modificar a decisão impugnada, o que não ocorre no caso, pois os cálculos homologados coincidem com o valor entendido como devido pelo ora recorrente.

5. A
concordância do valor devido impede o reconhecimento do interesse recursal
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação não conhecido
.

Tese de julgamento: "É inadmissível a apelação interposta contra decisão que homologa cálculos apresentados pela parte recorrida, quando os cálculos homologados coincidem com o valor entendido como devido pelo recorrente, por faltar interesse recursal
."

Inconformada, a municipalidade interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 26384437), aduzindo, em suma,
que haveria nulidade na homologação dos cálculos, diante da suposta inobservância ao art. 534 do CPC, por ausência de demonstração clara dos índices de atualização, juros aplicados, periodicidade e demais elementos que compõem o demonstrativo de crédito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que fosse reconsiderada a decisão monocrática e extinta a execução promovida pela agravada sem resolução do mérito ou, alternativamente, para fosse determinado o retorno dos autos à origem, facultando-se à autora/agravada a emenda de sua inicial para a retificação dos cálculos, reabrindo-se, por óbvio, o prazo para apresentação de impugnação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no id. 27042327.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia ao exame da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Município de Castanhal, em virtude da ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença homologou os cálculos exequendos estabelecendo como devida a quantia de
R$4.529,14 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), mesmo valor indicado pelo recorrente como devido nas razões do apelo de id. 24731343.

De início, cumpre registrar que o interesse recursal, como condição de admissibilidade do recurso, pressupõe a presença de sucumbência concreta, traduzida na existência de prejuízo processual, e na efetiva resistência à pretensão deduzida na instância precedente.

No caso, não houve efetiva resistência à pretensão deduzida na instância precedente, não havendo, assim, utilidade à apelação do ora agravante, pois o provimento jurisdicional atendeu integralmente a pretensão recursal.

Portanto, a decisão agravada não padece de vício e reflete correta aplicação do direito ao caso concreto, não merecendo reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025